Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729304-28.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA ALENCAR MACHADO DA SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALERIA ALENCAR MACHADO DA SILVA COSTA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Como não foi constituído novo advogado após a revogação do mandato judicial outorgado aos advogados JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO e LEANDRO MARMOS CARNEIRO, a Apelante foi intimada no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual, porém quedou-se inerte. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator